Tribunal: TJDFT
Processo: 0715265-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AÇÃO RESCISÓRIA (47) 0715265-92.2024.8.07.0000 AUTOR: CAMILA FORESTI LEMOS REU: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Cuida-se de Ação Rescisória com pedido de tutela de urgência ajuizada por CAMILA FORESTI LEMOS em desfavor do BANCO DE BRASÍLIA S/A – BRB, com vistas a desconstituir o acórdão n. 1223853, proferido pela eg. 4a Turma Cível deste Tribunal de Justiça nos autos da Apelação Cível n. 0701267-76.2019.8.07.0018, interposta pela instituição bancária, cuja ementa foi elaborada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCO. FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES PESSOAIS E BANCÁRIAS. CDC. CULPA EXCLUSIVA DA CORRENTISTA. REGULARIDADE DE OPERAÇÕES. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. In casu, a realização dos empréstimos e a ocorrência de diversas movimentações financeiras deram-se apenas em razão do fornecimento de informações a terceiros dos dados pessoais e de segurança disponibilizados exclusivamente ao correntista. 2. Constatada a falta de nexo de causalidade, a culpa exclusiva da correntista e a ausência de defeito na prestação do serviço, não há que se falar em responsabilidade da instituição financeira, na esteira das excludentes do artigo 14, § 3o, I e II, do Código de Defesa do Consumidor. 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1223853, 07012677620198070018, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no PJe: 22/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na peça inicial, para comprovar a tempestividade da presente Ação, a autora noticia que o trânsito em julgado do acórdão rescindendo se operou no dia 28/4/2022 – depois da inadmissão do Recurso Extraordinário por ela interposto –, que as provas que amparam a desconstituição do acórdão chegaram ao seu conhecimento depois da tramitação da Ação Penal n. 0706129-10.2020.8.07.0001 – em março de 2020 –, bem como que somente tomou conhecimento da sentença proferida nos autos da mencionada Ação Penal em 17/10/2023. Sustenta fazer jus aos benefícios da gratuidade da justiça, pois não dispõe de condições financeiras de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo ao sustento próprio e de sua família, “[...] até mesmo porque, está tendo parte significativa de sua única renda, apropriada/ retida pelo banco requerido indevidamente – como se os contratos tivessem sido celebrados licitamente.”. Quanto à questão de fundo, alega ter sido uma das vítimas da organização criminosa detalhada na inicial da Ação Penal, em curso na 6o Vara Criminal de Brasília, a qual celebrou contratos de empréstimo em seu nome e sem a sua anuência, o que caracteriza furto mediante fraude. Conta que ajuizou Ação Ordinária n. 0701267-76.2019.8.07.0018 em desfavor do BRB vindicando a anulação dos instrumentos, a qual foi julgada parcialmente procedente pelo Juízo de 1o Grau; este eg. Tribunal de Justiça, no entanto, reformou a sentença e julgou os seus pleitos totalmente improcedentes, sob o fundamento de que ela agiu de forma negligente e de que o BRB não incorreu em falha na prestação dos serviços. Afirma que o BRB reconheceu a ocorrência de falha no seu sistema de segurança – pois os criminosos conseguiram burlá-lo – nos autos da Ação Penal e que omitiu essa informação nos autos da Ação Ordinária – o que configura dolo e má-fé. Argumenta que [...] Restou claro nos autos que os criminosos ligaram para a autora, ou seja, eles conseguiram o telefone dela antes - e de quem eles conseguiram? - óbvio do vazamento de dados do banco requerido, após invadirem os sistemas do banco requerido. Restou claro que ao ligarem para autora, eles identificaram como prepostos do banco requerido, ou seja, eles já sabiam que ela era correntista do banco requerido – e como souberam? - óbvio após invadirem/ burlarem o sistema de segurança do banco requerido. Restou claro nos autos, que ao ligarem para autora eles sabiam nome completo e documentos pessoais dela, ou seja, eles já sabiam quem era a autora e muito de seus dados - e como souberam? - óbvio após invadirem/ burlarem o sistema de segurança do banco requerido. [...] Defende que [...] As provas novas que fundamentam esta rescisória, salvo melhor Juízo, atendem a disposição contida no art. 966, VII, do CPC, ainda que duas (2) delas (a denúncia do Ministério Público e ofício do Banco requerido), a autora, tão logo que as descobriu e teve acesso, juntou na ação que originou o acórdão rescindendo (em março de 2020), contudo, o conhecimento e juntada no processo originário desta duas provas referidas, se deu após o Julgamento que deu origem ao acórdão rescindendo, portanto, estas duas provas não foram valoradas e assim a autora não pode fazer uso delas efetivo, já que o acórdão rescindendo havia sido prolatado anteriormente. Já as provas novas constituídas pelo relatório de investigações e a Sentença da Ação Penal já referida, estas não foram juntadas naquela ação originária, até mesmo porque, a sentença foi prolatada recentemente, aos 30/06/2023, sendo que a autora foi intimada dela e assim tomou conhecimento, aos 17/10/2023. [...] Com efeito, conclui-se que o banco requerido agiu com má-fé na ação originária, faltou com a verdade e sonegou fatos, situação a qual reproduz o cabimento e procedência desta ação rescisória, a teor do art. 966, III, do CPC. Pelo ofício supra transcrito, pode se certificar que o banco requerido sabia de detalhes da ação criminoso, e datas pretéritas a 21/11/2019, ou seja, quando a ação que originou o acórdão rescindendo ainda estava em curso, e mesmo assim continuo a ser portar com má-fé, faltando com a verdade e boa-fé - e sonegando fatos, quando nada informou na ação originária. [...] Há erro de fato também, situação mais que autoriza a propositura da presente ação (art. 966, VIII, §1o, do CPC), quando a decisão rescindenda considerar inexistente fato efetivamente ocorrido. [...] Aliás, o acórdão rescindendo, interpretou os fatos totalmente desfavorável a autora, mesmo o banco requerido não produzindo qualquer prova da culpa exclusiva dela e mesmo a autora levando fatos que se traduziriam em falhas no sistema de segurança do banco requerido. [...] Com estas considerações, acreditamos também que Vossas Excelências constataram, que na ação que originou o acórdão rescindendo, houve no mínimo dúvidas da forma como ocorreram as fraudes. Com efeito, ao Julgar então a pretensão da autora TOTALMENTE IMPROCEDENTE, o acórdão rescindendo, violou as seguintes normas jurídicas: art. 6o, VI e VIII, do Código de Defesa do Consumidor; art. 5o, XXXII, da Constituição Federal e; art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Ademais, o acórdão rescindendo, se deu em confronto com a súmula 479 do STJ, que prevê “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. [...] Ao final, a autora requer: [...] a) o recebimento, processamento desta Ação Rescisória e conceder a liminar - antecipação dos efeitos da tutela de urgência em caráter de urgência, inaudita altera parts, para que o banco requerido - e com ofício/ determinação também dirigida a fonte de pagamento da autora, suspendam os descontos tanto em conta salário como direto em folha de pagamento, realizados pelo BANCO DE BRASILÍA, descontos estes que se referem a Cédula bancária 15988558, Cédula bancária 15984439 e Cédula bancária 15992282, até o julgamento final desta lide, uma vez que presentes, no caso, os requisitos necessários para tanto, já demonstrados na exposição dos motivos; b) a citação do banco requerido, para querendo, apresente resposta e/ ou contestação no prazo legal, sob pena de preclusão, confissão e revelia; c) que seja julgado procedente esta ação rescisória, de forma a desconstituir o acórdão rescindendo e proferir novo Julgamento, com o fim de que os contratos sejam declarados nulos, sejam devolvidos em DOBRO (art. 42 do Código de Defesa do Consumidor) ou mesmo de forma simples, os valores descontados pelo banco requerido da autora para saldar estes contratos, a ser apurado em liquidação de sentença, bem como seja o banco requerido condenado a indenização por danos morais, no equivalente a trinta mil reais (R$30.000,00), além das custas processuais, honorários advocatícios de vinte por cento (20%) e demais cominações legais; [...] a concessão dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita [...] [...] a produção de provas admitidos em direito, especialmente o depoimento pessoal do representante legal do banco requerido, sob pena de confissão, juntada de documentos, bem assim requerimentos a qualquer empresa, instituição, que de alguma forma, possa fornecer aos autos documentos que guardam alguma relação com todo o narrado, testemunhas cujo rol oportunamente se apresentará, como as demais provas que se fizerem necessárias. Em suma, requer a produção de todas as provas em direito admitidas, na amplitude dos artigos 369 e seguintes do Novo CPC, em especial a prova documental, a prova pericial, a testemunhal e o depoimento pessoal do requerido. Custas e depósito não recolhidos. É o relatório. DECIDO. Defiro a gratuidade de justiça, visto que, da análise do contracheque referente ao mês de fevereiro de 2024, verifiquei que a autora aufere renda menor que 5 (cinco) salários mínimos, patamar que tem sido adotado por este eg. Tribunal de Justiça para a aferição da hipossuficiência – sobretudo quando não há elementos nos autos que elidam a alegação de insuficiência de recursos para arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios (ID 58026547). Logo, a autora está dispensada do recolhimento das custas e do depósito previsto no art. 968, inciso II, do Código de Processo Civil – CPC. Digno de registro que a última decisão proferida nos autos da Ação Ordinária n. 0701267-76.2019.8.07.0018, objeto do acórdão rescindendo, transitou em julgado no dia 28/4/2022 – antes, portanto, do ajuizamento da presente Ação. Presentes os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento da Ação Rescisória. Cumpre-me, então, analisar o pedido de tutela de urgência, consistente na determinação de suspensão dos descontos efetuados na conta salário e no contracheque da autora relativos às Cédulas de Crédito Bancárias n. 15988558, 15984439 e 15992282 até o julgamento final desta Ação. Sobre esse aspecto, o art. 300, caput, do CPC dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao requerido. Consoante relatado, a autora defende a necessidade de desconstituição do acórdão n. 1223853, proferido pela eg. 4a Turma Cível deste Tribunal de Justiça nos autos da Apelação Cível interposta pelo BRB, com base nos seguintes argumentos e fundamentos: (i) Mesmo ciente de que a organização criminosa havia invadido os seus sistemas de segurança e vitimado outros 39 (trinta e nove) clientes – fato comprovado pelas informações consignadas no ofício juntado aos autos da Ação Penal n. 0706129-10.2020.8.07.0001 –, o BRB omitiu essa informação nos autos da Ação Ordinária, quando ainda estava em curso, o que configura dolo e má-fé, situação que autoriza a rescisão do pronunciamento atacado por “[...] resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei” (art. 966, inciso III, CPC); (ii) No acórdão impugnado, não foi levada em consideração a ocorrência de falha na prestação do serviço – consistente na burla dos sistemas de segurança da instituição financeira pelos criminosos, que acessaram os perfis dos 40 (quarenta) correntistas –, como reconhecido pelo próprio BRB no citado ofício, situação que autoriza a rescisão da decisão atacada por ter sido “[...] fundada em erro de fato verificável do exame dos autos” (art. 966, inciso VIII e § 1o, CPC); (iii) O acórdão em evidência afrontou os arts. 6o, incisos VI e VIII, e 14, do Código de Defesa do Consumidor – CDC e o art. 5o, inciso XXXII, da Constituição Federal – CRFB/1988, bem ainda o enunciado da Súmula n. 479 do col. Superior Tribunal de Justiça – STJ, pois os fatos foram interpretados de forma desfavorável à autora, “[...] mesmo o banco requerido não produzindo qualquer prova da culpa exclusiva dela e mesmo a autora levando fatos que se traduziriam em falhas no sistema de segurança [...]”, o que autoriza a desconstituição do julgado por “violar manifestamente norma jurídica” (art. 966, inciso V, CPC); (iv) A denúncia do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios – MPDFT, o ofício enviado pelo BRB e a sentença condenatória prolatada na Ação Penal não foram considerados no acórdão rescindendo porque datam de momento posterior ao julgamento da Apelação Cível, razão pela qual configuram “prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável” (art. 966, inciso VII, CPC). A autora consigna que a denúncia e o ofício foram juntados aos autos da Ação Ordinária em março de 2020, tão logo por ela conhecidos; já a sentença da Ação Penal não foi juntada porque prolatada em 30/6/2023 e a sua intimação ocorreu em 17/10/2023. Para o melhor deslinde da causa, segue sistematização das datas de apresentação dos principais documentos relacionados à Ação Ordinária e à Ação Penal: DATA AÇÃO ORDINÁRIA AÇÃO PENAL 12/4/2019 Sentença (julgou os pedidos iniciais parcialmente procedentes) -- 10/5/2019 Apelação Cível BRB -- 30/5/2019 Contrarrazões Camila -- 18/12/2019 Julgamento Apelação Cível (reformou a sentença) -- 28/1/2020 Embargos de Declaração Camila -- 12/3/2020 Contrarrazões BRB -- 12/3/2020 Petição Camila requerendo a juntada da cópia da denúncia e do ofício do BRB -- 22/7/2020 Julgamento Embargos de Declaração (rejeitados) -- 28/2/2020 -- Denúncia 11/3/2020 -- Certidão Vara registrando a entrega da cópia dos autos à Camila 7/8/2020 Embargos de Declaração Camila -- 12/10/2020 Contrarrazões BRB -- 10/12/2020 Julgamento Embargos de Declaração (rejeitados) -- 15/1/2021 Recurso Especial Camila -- 1o/3/2021 Recurso Especial inadmitido -- 28/4/2020 Trânsito em julgado -- 30/6/2023 -- Sentença 16/4/2024 Ação Rescisória -- Pois bem. Parece ser fato incontroverso que a autora foi vítima de furto mediante fraude perpetrada por terceiros, que efetuaram empréstimos em seu nome, consoante consta na sentença prolatada no dia 30/6/2023 nos autos da Ação Penal n. 0706129-10.2020.8.07.0001. Na ocasião, no entanto, o Juízo consignou que a responsabilidade civil do BRB deveria ser dirimida na esfera cível. Confira-se: [...] prossigo na análise do feito em relação às vítimas [...] CAMILA FORESTI LEMOS (FURTO 02), [...] As provas produzidas no curso da instrução criminal, bem como aquelas carreadas na fase extrajudicial e não repetíveis, comprovam definitivamente a materialidade dos delitos imputados aos réus, [...] Não há dúvida, portanto, quanto ao cometimento dos fatos descritos na denúncia, neste particular, os delitos de furto. [...] Inquiridas, as vítimas [...] CAMILA FORESTI LEMOS (ID 57755325, Página 15 e também em juízo), [...] todas descreveram a dinâmica dos fato as subtrações. Todas afirmaram que recebiam chamadas telefônicas oriundas do número 33221515, acreditando que se tratava do BRB. Nas ocasiões, o interlocutor se identificava como funcionário do serviço de segurança do banco. Como forma de adquirir a confiança da vítima, além da utilização do prefixo do banco, informava o nome completo da vítima, nome de sua genitora, número e agência de sua conta bancária, bem como os números do CPF. Após isso, o mesmo interlocutor afirmava que a vítima havia tido movimentação estranha em sua conta. Após negar ter sido a autora da operação financeira, era orientada a adotar procedimentos que eram informados pelo interlocutor, utilizando o aplicativo do próprio banco. Posteriormente, eram orientadas a se dirigirem até um caixa eletrônico, com a finalidade de gerar um QR CODE, que era encaminhado ao interlocutor por meio de fotografias via WhatsApp. Por fim, as vítimas eram orientadas a desligarem os aparelhos de telefone, vindo a religá-los apenas no dia seguinte. Ao religarem os aparelhos, as próprias vítimas se atentavam para as inúmeras transações financeiras realizadas, com a subtração de valores de suas contas. Em outras, gerentes tomaram a inciativa de manterem contato com correntistas, quando também eram informados a respeito do golpe no qual haviam incorrido. Algumas obtiveram êxito no bloqueio de valores, ao contrário de outras tantas que arcaram com prejuízos elevados, decorrentes de transferências de valores, realizações de empréstimos e compras diversas, além de pagamentos de boletos bancários. [...] DO PEDIDO DE CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS E POR DANOS MATERIAIS Amparado em entendimento jurisprudencial, conforme fundamentação já exposta em momento oportuno, INDEFIRO o pedido de condenação formulado pelo Ministério Público, no que concerne aos danos morais coletivos, o que poderá ser buscado em ação coletiva junto ao juízo cível competente, onde a produção de prova é de maior abrangência. Por sua vez, nos termos previstos no artigo 387, caput, inciso IV, do Código de Processo Penal, condeno os acusados [...] na reparação de danos às vítimas [...] (02) CAMILA FORESTI LEMOS [...] a pagarem os valores subtraídos dos ofendidos, conforme informado em ofício pela instituição financeira, servindo o montante sequestrado em dinheiro, bem como os bens móveis à reparação dos prejuízos, cujo valor deverá ser auferido em liquidação de sentença junto ao juízo cível competente, servindo a presente sentença como título a ser executado, à exceção daqueles feitos que já se encontram em andamento na mesma esfera cível. Neste particular, saliento que parte das vítimas, inclusive, apresentou nos autos documentos comprobatórios de que a discussão a respeito da reparação dos danos já está sendo perseguida junto ao juízo cível competente contra a instituição financeira. Tal fato não impede a execução da presente sentença, que cuidou da condenação dos acusados acima nominados. [...] A instituição financeira informou, ainda, que entendeu pela não obrigatoriedade da devolução dos valores porquanto as vítimas teriam repassado informações sigilosas de suas contas para desconhecidos. Ressalvado o entendimento pessoal deste juízo, já externado na fundamentação desta sentença, de que a instituição financeira deve ser responsabilizada pelo reparação do prejuízo material das vítimas, porquanto utilizado, inclusive, número de telefone do próprio Serviço de Atendimento ao Cliente (61 33221515), porém cumpre à esfera cível competente dirimir a respeito da responsabilidade civil da instituição financeira, onde a prova poderá e deverá ser anexada e decisões poderão ser proferidas com maior amplitude e eficácia. Não se afasta a possibilidade de feitos que vierem a ser eventualmente distribuídos possam constar também os acusados, perseguindo-se condenação subsidiária na pretensão de reparação dos danos pretendidos, conforme já é objeto nos autos, a exemplo, da vítima Camila Foresti Lemos e Cristina Daher Borges, repita-se, sem prejuízo da utilização da presente sentença como título executivo, evidentemente, após o trânsito em julgado da condenação. Podendo servir para instruir eventual processo de execução e cumprimento de sentença, acrescento que o BRB, em ofício datado de 10.11.2020, apresentou planilha contendo os dados e o montante do valor transferido das contas de cada uma das vítimas [...] 02. Camila Foresti Lemos [...] (Grifou-se). Passo, então, a apreciar as alegações da autora. Quanto à incidência na hipótese do art. 966, inciso III, CPC (i), não vislumbro a probabilidade do direito, pois não identifiquei, nesse juízo de cognição superficial, dolo do requerido ao ter, supostamente, omitido a informação de que os criminosos invadiram os seus sistemas de segurança e vitimado outros clientes. Isso porque, do exame do Ofício enviado à PCDF em 23/10/2019 (ID 58026555), o BRB não parece ter assumido que os criminosos burlaram os seus sistemas, mas, sim, que eles desenvolveram ferramentas capazes de violar o “esquema de segurança implantado”, expressão que pode levar a conclusões diversas. A propósito, confira-se o teor do documento: Ilma. Sra. Delegada de Polícia, 1. Em atenção ao oficio supra de 21/10/2019, informamos que as fraudes bancárias indicadas no oficio não decorrem da falha na prestação dos serviços pelas Instituições financeiras. A verdade é que elas são fruto de articulações profissionais de estelionatários qualificados e preparados para esta prática, que desenvolvem sistemas complexos, atualizados com regularidade e capazes de burlar todo o esquema de segurança Implantado. 2. Dessa forma, BRB - Banco de Brasília entende que não houve fragilidade do Banco e sim um Golpe aplicado pelos estelionatários. O golpe é uma prática de engenharia social em que fraudador liga para cliente BRB, alegando ser da área de segurança do Banco Indagando-o sobre transações supostamente realizadas em sua conta. 3. Essa modalidade de golpe é aplicada para conseguir senhas e dados do cliente utilizando-se de URA falsa, fazendo com que o cliente acredite que esteja falando com o banco. Informamos que o BRB não realiza ligação de Central Telefônica. 4. Existem dois tipos de golpe relacionados ao Mobile: a) O cliente recebe uma ligação do 3322-1515 (este número não realiza contato ativo) ou outro número (fixo ou celular) sem ligação com o BRB, e é induzido a ir ao autoatendimento das Agências ou PA's para liberação de dispositivo, Logo após o cliente tira uma foto do BRB CODE disponível na tela do autoatendimento e envia por WhatsApp aos estelionatários que por sua vez desbloqueiam o Mobile e concretizam a fraude. " O BRB informa que não faz ligações para solicitar o envio de foto do BRB CODE gerado nos terminais de autoatendimento para desbloqueio do aplicativo BRB Mobile". b) O cliente recebe uma ligação do 3322-1515 (este número não realiza contato ativo) ou outro número (fixo ou celular) informando que houve uma tentativa de fraude em sua conta e que para estornaras débitos o cliente deve efetuar o pagamento de um código de barras enviado pelos estelionatários. O BRB informa que o número 3322-1515 não realiza ligações para clientes. Em caso de dúvidas, procure sua agencia". [...] (ID 58026555 – Grifou-se). No tocante à configuração da situação prevista no art. 966, inciso VIII e § 1o, CPC (ii), também não vislumbro a probabilidade do direito da autora. Veja-se a redação dos dispositivos: Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: [...] VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos. § 1o Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado. [...] (Grifou-se). Segundo Fredie Didier Júnior e Leonardo Carneiro da Cunha, A inexistência de controvérsia pode ser concebida em três hipóteses segundo a sistematização de Barbosa Moreira: se o fato não foi alegado por nenhuma das partes; se uma admitiu expressamente a alegação da outra; ou se uma parte simplesmente se absteve de contestar a alegação da outra.[1] No caso dos autos, verifica-se que a falha na prestação dos serviços do BRB foi alegada pela autora e negada pela instituição financeira ao longo da Ação Ordinária, tendo os julgadores de 1o e 2o Graus se manifestado a respeito. Constata-se, assim, que houve controvérsia sobre o ponto, o que não autoriza a rescisão do pronunciamento. E, como visto, a autora fundamenta esta Ação Rescisória na existência da referida falha, o que geraria a responsabilização civil do BRB e o direito à anulação dos contratos de empréstimo com ele celebrados e à devolução dos valores já descontados a título de pagamento das prestações – além de indenização por danos morais e consectários da sucumbência. No que diz respeito à ocorrência da circunstância prevista no art. 966, inciso V, do CPC (iii), não identifico a verossimilhança das alegações. Isso porque não verifico ofensa aos arts. 6o, incisos VI e VIII, e 14, do CDC, ao art. 5o, inciso XXXII, da CRFB/1988 nem ao enunciado da Súmula n. 479 do col. STJ, que assim dispõem: CDC Art. 6o São direitos básicos do consumidor: [...] VI - a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos; [...] VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências; [...] Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido. § 2o O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. § 4° A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa. CRFB/1988 Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...] XXXII - o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; [...] Súmula n. 479/STJ A instituição financeira responde pelo defeito na prestação de serviço consistente no tratamento indevido de dados pessoais bancários, quando tais informações são utilizadas por estelionatário para facilitar a aplicação de golpe em desfavor do consumidor. Da leitura dos dispositivos do CDC e do precedente não é possível concluir pela manifesta violação às normas jurídicas, pois somente deveriam ser aplicadas caso os Desembargadores tivessem concluído que houve falha na prestação do serviço pelo BRB quando do julgamento da Apelação Cível, o que não ocorreu. Além disso, a autora não indicou se pleiteou a inversão do ônus da prova nos autos da Ação Ordinária e dos recursos a ela referentes – o que seria necessário, pois a inversão não é automática – nem se o requerimento foi indeferido, a fim de que seja apreciada eventual transgressão do inciso VIII do art. 6o do CDC. Também não há que se falar em manifesta afronta ao dispositivo da CRFB/1988, cuja norma foi direcionada ao Estado, o qual providenciou a regulamentação da proteção do consumidor. Quanto à configuração da hipótese prevista no art. 966, inciso VII, do CPC (iv), tampouco reputo presente a probabilidade do direito vindicado. Conforme afirmado pela autora na peça inicial, a denúncia e o ofício enviado pelo BRB foram juntados nos autos da Ação Ordinária no dia 12/3/2020, antes, portanto, do seu trânsito em julgado – operado em 28/4/2022. Frisa-se que os citados documentos foram juntados depois do julgamento da Apelação Cível interposta pelo BRB – ocorrida em 18/12/2019 –, mas antes do julgamento dos 2 (dois) Embargos de Declaração opostos por ela – em 28/1/2020 e 7/8/2020. Assim, além de terem sido apresentados antes do trânsito em julgado, parecem que o foram quando ainda poderiam ser apreciados. Nesse sentido, confira-se lição de Fredie Didier Júnior e Leonardo Carneiro da Cunha: [...] O momento da descoberta da prova nova deve ocorrer depois do trânsito em julgado. Se ainda era possível à parte produzir a prova no processo originário, e não o fez, não caberá a rescisória. Esta somente será cabível, se a prova foi obtida ou se tornou possível em momento a partir do qual não se permitia mais produzi-la no processo originário. Humberto Theodoro Jr. Sugere que se dê uma interpretação mais flexível ao dispositivo, para que se permita a rescisória por prova nova obtida antes do trânsito em julgado, mas em momento em que a parte já não mais poderia influenciar a decisão – como ocorreria nas instâncias especial e extraordinária.[2] Quanto à sentença da Ação Penal, apesar de ter sido conhecida pela autora em momento posterior ao trânsito em julgado da Ação Ordinária, eis que prolatada em 30/6/2023, não a considero capaz de, por si só, assegurar-lhe pronunciamento favorável, pois em que pese o Juízo de 1o Grau ter registrado o entendimento de que a instituição financeira deve ser responsabilizada pela reparação do prejuízo material das vítimas, ressaltou que cumpre à esfera cível competente dirimir a respeito. Não houve, portanto, imputação direta de culpa ao BRB. Nesse sentido, tenho que os referidos documentos não se enquadram no conceito de prova nova para efeito de rescisão do acórdão. Não vislumbro, pois, a probabilidade do direito vindicado pela autora. E, ausente tal elemento, prescindível se falar em perigo de dano, pois são condições cumulativas para o deferimento da tutela de urgência vindicada. Diante desse cenário, e considerando a excepcionalidade do deferimento de tutela de urgência em sede de Ação Rescisória – haja vista a capacidade de mitigação dos efeitos da coisa julgada –, INDEFIRO a liminar. Cite-se o requerido para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 970 do CPC. Publique-se. Brasília, 26 de abril de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Curso de Direito Processual Civil - Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais. 21. ed., rev., atual. e ampl. – São Paulo: JudPodivm, 2024, fl. 680. [2] Idem, fl. 677.